Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715509-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA LUCIA NICACIO AGRAVADO: CLAYTON NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Indeferimento de Pedido de Expedição de Ofício – Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada indeferiu pedido da parte exequente para expedição de ofício ao INSS, para verificar se o devedor recebe benefícios previdenciário, em razão da impenhorabilidade das verbas. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que a jurisprudência tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza previdenciária, permitindo a constrição de parcela do benefício para o pagamento de dívidas. Com efeito, não desconsidero os precedentes jurisprudenciais indicados pela recorrente. insta salientar, no entanto, que os requisitos apontados no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil são cumulativos. No entanto, a recorrente discorreu apenas sobre a probabilidade de provimento do recurso, sem indicar qualquer urgência na medida. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da antecipação de tutela requerida, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mantendo incólume a Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator